Tribunal: STF
Processo: ARE 1596882
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO PELO REGIME DE PRECATÓRIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. 

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Ações de rito ordinário movidas reciprocamente pelo Detran e por empresas contratadas para prestação de serviços (pátios para recolhimento de veículos). Sentença de procedência de todas as ações. Recursos de todas as partes nas ações movidas pelas empresas. Inadmissibilidade. Sentença que bem apreciou as questões controvertidas e deu solução que se conforma aos contratos firmados entre as partes. Datas dos términos dos contratos comprovadas por meio de documentos e corretamente encampadas em primeiro grau. Prestação de serviços após término oficial dos contratos que deve ser indenizada, sob pena de locupletamento ilícito da autarquia. Consectários legais incidentes sobre os valores indenizatórios que não comportam alteração. Não submissão dos valores devidos ao regime de precatórios, por se tratar de relação contratual, devendo ser cumpridos os termos dos contratos firmados entre as partes. Recursos todos - improvidos” (e-doc. 201).

Opostos embargos de declaração contra esse acórdão, foram rejeitados pelo Tribunal de origem (e-doc. 208).

2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República, ao argumento de que “os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de títulos executivos judiciais, discriminados no art. 515 do CPC, somente podem ser feitos observando-se o regime de precatórios” (fl. 10, e-doc. 216).

Sustenta que “a Corte Paulista afastou a aplicabilidade do art. 100 da CF, para impor o regime de execução comum, ao fundamento de que o débito judicialmente discutido, decorreria de prévio contrato” (fl. 10, e-doc. 216).

Pede “provimento para que seja reformado o acórdão recorrido por afronta ao artigo 100 da Constituição Federal” (fl. 15, e-doc. 216).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação das Súmulas ns. 279, 280 e 636 deste Supremo Tribunal.

O agravante reitera que “o julgamento do Recurso Extraordinário interposto não envolve análise de legislação local ou de legislação infraconstitucional tendo finalidade apenas de questionar a violação à norma constitucional apontada. Não incidem, assim, as Súmulas 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 229).
Defende que “a pretensão recursal, nos termos em que formulada, não exige reexame de fatos ou provas, partindo dos pressupostos fáticos assentados pelo próprio acórdão recorrido” (fl. 10, e-doc. 229).

Pede “o conhecimento do presente agravo, a fim de que, afastados os óbices da decisão de inadmissibilidade, seja conhecido e provido o recurso extraordinário” (fl. 15, e-doc. 229).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4. Razão jurídica assiste ao agravante. 

5. Na espécie, o Tribunal de origem desproveu o recurso de apelação interposto pelo Departamento de Trânsito de São Paulo, na parte específica sobre a submissão do pagamento ao regime de precatórios, ao argumento de que “se trata de obrigação oriunda de responsabilidade contratual, devendo ocorrer o pagamento nos termos do contrato, inclusive aplicando-se juros de mora a partir do vencimento da obrigação, nos termos do artigo 397 do Código Civil”.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou-se no sentido de que a regra geral prevista no art. 100 da Constituição da República, que submete os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de condenações judiciais, ao regimente de precatórios, não é excepcionada pela circunstância da condenação ser decorrente de descumprimento de contrato administrativo.

Nesse sentido, por exemplo, decidiu a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal em caso semelhante:
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ações de rito ordinário movidas reciprocamente pelo Detran e por empresas contratadas para a prestação de serviços (pátios para recolhimento de veículos). Contrato administrativo. Execução contra a Fazenda Pública. Necessidade de submissão ao regime de precatório. Precedentes. 1. O entendimento da Suprema Corte é de que, nos pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de condenações judiciais, o art. 100 da Constituição Federal não criou exceções às situações em que a condenação do ente público se deu por sentença decorrente de descumprimento de contrato administrativo. 2. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.582.750-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.3.2026).

Confira-se, ainda:
“ADMINISTRATIVO. DÍVIDA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO RECONHECIDA JUDICIALMENTE. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUE DEVE SER SUBMETIDA AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Pedido formulado pelo Município do Rio de Janeiro para que seja observado o regime de precatório para o pagamento por serviços objeto de contrato administrativo, afastando a mera emissão de nota de empenho para a liquidação desse débito, reconhecido na via judicial. A respeito dos pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de condenações judiciais, o art. 100 da Constituição Federal não criou exceção para o pagamento decorrente de empenho cancelado de forma indevida. A existência de dívida a ser paga pelo Município, reconhecida judicialmente, constitui obrigação de pagar e, portanto, deve ser submetida ao regime constitucional de precatório. Provimento do Agravo Interno, para conhecer do Agravo e, desde logo, dar provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, para que seja observado o regime dos precatórios” (ARE n. 1.528.648-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Redator do Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.3.2025).

6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, determinar que a condenação devida observe o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.

Publique-se.

Brasília, 12 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora